Tribunal: TJES
Processo: 0011234-74.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011234-74.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEMERSON GOMES SANTOS
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011234-74.2016.8.08.0048

APELANTE:
DEMERSON GOMES SANTOS

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEMERSON GOMES SANTOS
contra r. sentença de fls. 81/88, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 93/95-v), o Apelante alegou, em síntese, que a sentença reconheceu equivocadamente que não havia abusividade na taxa de juros aplicada no contrato.

Argumenta que a taxa de juros praticada é superior à média de mercado, devendo haver uma análise da média de mercado das taxas praticadas pela própria instituição financeira, e não de outros bancos.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada, com o consequente julgamento de improcedência da demanda.

O Apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fls. 97 e 99-v).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011234-74.2016.8.08.0048

APELANTE:
DEMERSON GOMES SANTOS

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEMERSON GOMES SANTOS
contra r. sentença de fls. 81/88, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 93/95-v), o Apelante alegou, em síntese, que a sentença reconheceu equivocadamente que não havia abusividade na taxa de juros aplicada no contrato.

Argumenta que a taxa de juros praticada é superior à média de mercado, devendo haver uma análise da média de mercado das taxas praticadas pela própria instituição financeira, e não de outros bancos.

O Apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fls. 97 e 99-v).

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se unicamente em averiguar se há abusividade na taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes e, desde logo, entendo que o recurso não merece ser provido. Explica-se.

A atividade de fornecimento de crédito quando feita a consumidor está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor e, desse modo, a questão da legalidade da cobrança de juros perpassa na verificação da
ausência de abusividade
da cláusula contratual que os prevê, porque, mesmo havendo possibilidade de pactuação de juros, estes não podem ser abusivos (CDC, art. 51 a 53).

Assim, deve-se aferir se a taxa de juros pactuada é ou não abusiva, o que, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é examinado
considerando-se a média das taxas do mercado
, conforme se extrai das seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. IMPORTANTE VETOR. HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS EM QUE FOI RECONHECIDA A EXORBITÂNCIA DAS TAXAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato.

2. Conforme decidido por esta Corte, "a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
Precedente da Segunda Seção.

3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que restou configurada a abusividade da taxa de juros praticada pela agravante implica reexame de fatos e provas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.150.980/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2.
"A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média."

3. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Na mesma esteira está a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
,
devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizada na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Verifica-se que a taxa de juros pactuada entre as partes foi de
1,50 % a.m. e 19,56 % a.a.
, conforme contrato de fls. 26/29.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), em que constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurou-se que, em
novembro de 2013
,
quando se deu a pactuação em comento, a

taxa média
para empréstimos bancários para fins de concessão de crédito pessoal para aquisição de veículos girava em torno de
1,62% a.m.
Ou seja, a taxa pactuada entre as partes está
inferior
à taxa praticada pelo mercado.

Vê-se, inclusive, que esse percentual foi apresentado pelo próprio Apelante à fl. 96, de modo que não se mostra abusividade no contrato em exame.

Por fim, não merece acolhimento a alegação de que deve haver a análise apenas sob a perspectiva da instituição financeira contratada, eis que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessário um exame sobre a taxa média de mercado, consubstanciado no cálculo realizado pelo Banco Central do Brasil, que define o valor médio de todas as taxas de juros cobradas pelas diversas operações de crédito praticadas no mercado.

Nesse sentido, não se mostra razoável observar apenas sob o prisma da própria instituição financeira, eis que, para um exame completo do que se tem praticado no mercado, imperioso calcular sobre o valor de todas as instituições financeiras, o que é feito pelo Banco Central do Brasil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, atentando-me para a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo, desde logo que o Apelante está amparado pela gratuidade de justiça, estando as verbas suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011234-74.2016.8.08.0048

APELANTE:
DEMERSON GOMES SANTOS

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. TESE REVISIONAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em atenção ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise da abusividade das taxas de juros em contratos de fornecimento de crédito deve observar a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. Aplicação da Súmula n. 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que disciplina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

3. Na hipótese vertente, a taxa aplicada no contrato firmado entre as partes encontra-se inferior à taxa média de mercado, consoante se extraiu da consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Abusividade afastada.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.